Tribunal: TJES
Processo: 5004862-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004862-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL D MACHADO ESPACO DOC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004862-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL D MACHADO ESPACO DOC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” (processo n. 5016886-83.2021.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado para obstar a inclusão de seus dados (do Agravado) em órgãos de proteção ao crédito.

Aduz o Agravante (id 2707874), em síntese, que não há que se falar em sua responsabilidade, mas em culpa exclusiva do Agravado, que teria sido vítima de “engenharia social”, caindo em golpe, razão pela qual faltariam os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pelas contrarrazões id 3020817, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Muito embora o Agravante sustente a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida pelo Agravado – qual seja, abstenção de inclusão de seus dados (do Agravado) em órgãos de proteção ao crédito, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Verifico que a parte autora narrou que foram realizadas três transações bancárias que desconhece, totalizando o prejuízo na ordem de R$22.645,00 (vinte e dois mil e quarenta e cinco reais).

Além disso, aduziu que após o ingresso da presente demanda, a Empresa Autora fora notificada pela Instituição Requerida, sob a ameaça de negativação junto as Instituições de Proteção ao Crédito.

Diante disso, requereu a antecipação da tutela para determinar que o requerido se abstenha de inserir o nome do autor no rol de inadimplentes, enquanto perdurar a presente demanda.

É o relatório. Passo a decidir.

Os requisitos para a antecipação da tutela estão previstos no artigo 300 do CPC que prevê: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Após exame dos autos, mesmo em cognição sumária, tenho que a tutela provisória desejada deve ser concedida, tendo em vista a presença dos mencionados pressupostos para a antecipação da tutela.

Inicialmente, tenho como demonstrada a probabilidade do direito. Isso porque, conforme se depreende da narrativa fática autoral, o autor não reconhece as transferências via TED e PIX realizadas na sua conta bancária.

Soma-se a isso que as operações, de considerável monta, foram realizados em curto período de tempo, o que não se assemelha as outras operações realizadas no extrato bancário acostado no ID 8646270, principalmente em referência aos pix realizados com dois minutos de distância na monta de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, o que corrobora com a narrativa apresentada pelo autor.

Por sua vez, o requisito de perigo de dano está presente, visto que a parte autora alega que jamais celebrou as operações realizadas, o que será apurado no decorrer do processo. Assim, em face da mácula advinda da negativação, entendo por bem conceder a medida pleiteada.

Dito isso, defiro a liminar para determinar que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora em bancos de dados de proteção ao crédito, no que tange ao presente objeto e nos limites desta demanda, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada ato de cobrança, limitada ao teto de R$2.000,00 (dois mil reais).

(...)”

Portanto, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não é possível afirmar, neste embrionário momento processual, que as movimentações bancárias impugnadas pelo Agravado tenham decorrido de fraude por sua culpa exclusiva ou se se cuida de hipótese de falha no sistema de segurança do Agravante.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.